Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO DA SILVA MOREIRA E OUTROS (ID. 12874431) em face de decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento (ID. 12587590), cuja fundamentação e dispositivo receberam a seguinte redação: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A probabilidade do direito, que “é mais do que a mera credibilidade ou mesmo verossimilhança, mas é necessariamente menos que certeza” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7a Edição: São Paulo, Editora Malheiros, 2013, v.1, pág. 147), não está suficientemente consolidada nos estreitos limites da cognição liminar. Os sindicatos servem à defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos de categorias profissionais ou econômicas em questões judiciais ou administrativas (artigo 8o, III, da Constituição Federal), sendo que sua representação judicial dos interesses da classe dá contornos subjetivos também ao título judicial que aparelha e dá curso ao cumprimento de sentença quando há nos autos a comprovação de um ajuste firmado entre o SINDIRETA/DF e a sociedade de advogados agravada com a previsão expressa da cláusula honorários advocatícios (ID12472458 – pág. 94 e 95). ad exitum Com referência ao perigo da demora hábil a eventualmente suplantar o regular processamento do recurso com a linear condução do contraditório, a mera a alegação genérica de sua existência, sem a indicação precisa do dano potencial, não satisfaz o anseio destinado à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, a liminar. INDEFIRO Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Em suas razões, os embargantes alegam omissão no decisum ao argumento, em síntese, de que este Juízo não se manifestou expressamente sobre a ausência de contrato pactuado com os embargantes, conforme disposto no artigo 22, §4o da Lei no 8.906/94, Estatuto da Advocacia, bem como sobre a possibilidade do julgamento da demanda principal, antes da análise do recurso em apreço. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões alegadas. Contrarrazões apresentadas (ID. 13151307). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Sem razão os embargantes. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil). No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada, uma vez que as razões foram devidamente expostas (ID. 6564015 – pág. 2). Vejamos: Os sindicatos servem à defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos de categorias profissionais ou econômicas em questões judiciais ou administrativas (artigo 8o, III, da Constituição Federal), sendo que sua representação judicial dos interesses da classe dá contornos subjetivos também ao título judicial que aparelha e dá curso ao cumprimento de sentença quando há nos autos a comprovação de um ajuste firmado entre o SINDIRETA/DF e a sociedade de advogados agravada com a previsão expressa da cláusula honorários advocatícios (ID12472458 – pág. 94 e 95). ad exitum Com referência ao perigo da demora hábil a eventualmente suplantar o regular processamento do recurso com a linear condução do contraditório, a mera a alegação genérica de sua existência, sem a indicação precisa do dano potencial, não satisfaz o anseio destinado à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, a liminar. INDEFIRO Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Dessa forma, tem-se que as questões foram apreciadas e a decisão proferida por esta relatora analisou os argumentos apresentados pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Assim, mostra-se evidente a pretensão dos embargantes de nova discussão e reexame da matéria, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas na decisão embargada, com o indevido propósito infringente. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem rebater todos os seus argumentos quando o fundamento é capaz de infirmar a decisão atacada. Vejamos o entendimento deste TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. LOTEAMENTO REGULARIZADO. CONDOMÍNIO. ASSOCIADO FUNDADOR. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. TEMA 882 DO STJ. PAGAMENTO DE ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES. ANUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MERA LIBERALIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. É dizer, basta que o órgão julgador expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. 4. Não obstante essas considerações, no caso concreto não se vislumbra a indigitada omissão indicada pela parte embargante, sendo certo que, da leitura das razões recursais, é nítida a intenção da ora recorrente em rediscutir as teses já apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, evidenciando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador. 5. Não se vislumbra que o alegado fato de a ré/apelada ter pago algumas das contribuições associativas, ou ainda confessado dívida relacionada a outros imóveis no mesmo condomínio, tenha o condão, sob o argumento de comportamento contraditório, de afastar o benefício estatutário que milita em seu favor. Infere-se, do que consta dos autos, que se a apelada assim agiu o fez por mera liberalidade, já que não tinha essa obrigação. 6. Não é exigível da parte requerida o pagamento de contribuições associativas (?taxas condominiais?), uma vez que esta ostenta a qualidade de associada fundadora da associação autora, nos estritos termos do estatuto social. 7. Além do mais, considerando que a parte requerida deixou de anuir expressamente ao pagamento das contribuições associativas, aplica-se na espécie o entendimento sufragado no tema 882 do STJ, segundo o qual ?As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram?. 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1082545, 07008383420178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão n.1075834, 20130111386692APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: 245/251) Certo é que o fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte-postulante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, venham-me conclusos para análise do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora